Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-25.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000733-25.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTHUR
TREVIZAN BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-25.2019.8.26.0020 -Voto no 76841
2
Ap. 1000733-25.2019.8.26.0020 São Paulo 4a VC /F.R. Nossa Senhora do Ó VOTO
76841
Apte.: Arthur Trevizan Barbosa (justiça gratuita).
Apda.: Faculdades Metropolitanas Unidas Associação Educacional.
DEMANDA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO
CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. 2. É
DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE COBRADOS DO AUTOR. RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 238/239, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 266, a qual julgou
parcialmente procedente demanda de repetição de indébito referente
a contrato de prestação de serviços educacionais, com pedido
cumulado de indenização de danos morais, para determinar a
devolução singela dos valores postulados na inicial, rechaçados os
pleitos indenizatório e de devolução em dobro.
Em seu recurso, bate-se o autor pela indenização de
danos morais, pois afirma que o agir do réu foi injurídico, uma vez
que, por diversos meses seguidos, embutiu valores indevidos na
mensalidade acordada entre as partes, o que rende ensejo ao dever
de indenizar. Invoca o regime da Lei 8.078/90 e postula também a
repetição em dobro dos valores cobrados. Pede a parcial reforma da
sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
No caso em tela, não há mais controvérsia quanto ao
dever dá ré de devolver os valores indevidamente embutidos nas
mensalidades pagas pelo autor. Assim, o objeto do presente
inconformismo está restrito, agora, à caracterização de dano moral
indenizável e à repetição em dobro do indébito. E, quanto a tais
temas, forçoso concluir que o julgado não comporta reparo.
Anote-se, inicialmente, que, pelo que consta dos
autos, não há que se falar mesmo em repetição em dobro do
indébito. Cabe aqui lembrar que o art. 42, parágrafo único, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-25.2019.8.26.0020 -Voto no 76841
3
8.078/90 deve ser interpretado da mesma maneira que o art. 940 do
Código Civil, visto que não se pode presumir que a ré tenha agido
com má-fé ao encetar a cobrança mencionada. Era necessário que o
autor fizesse prova de que a cobrança se deu por ato de má-fé da
instituição de ensino. Contudo, não há nos autos nenhum adminículo
probatório nesse sentido. Em consequência, é mesmo descabida a
imposição da sanção, de acordo com o antigo entendimento da
Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 754.250/RS,
4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 19.12.05, AgRg no Rec. Esp.
706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg
no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec.
Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
4.10.04). Nesse ponto, portanto, o recurso não merece provimento.
Melhor sorte não socorre o autor no tocante à
pretendida indenização de dano extrapatrimonial, visto que ele
deveria ter sido provado. O que houve aqui foi situação que se
assemelha ao descumprimento contratual e ele não acarreta referido
prejuízo. Dano ocorre quando algum direito patrimonial ou
extrapatrimonial é violado ou aniquilado por ação ou omissão
contrária ao direito. O que houve, em realidade, foi mero abalo da
relação contratual firmada entre as partes, que acarretou
aborrecimentos ao autor. Apenas isso. Em tais casos, é necessária
prova de que o evento narrado causou consequências
extraordinárias, aptas a render ensejo à reparação de algum dano
extrapatrimonial. Vale salientar que o inadimplemento contratual
não deve, a princípio, ser causa de indenização de dano
extrapatrimonial (cf. Antunes Varela, “Direito das Obrigações”,
Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248), visto se tratar de hipótese
corriqueira no mundo dos negócios. Só a excepcionalidade justifica
a concessão dessa modalidade de indenização. Todavia, aqui, não há
prova de nenhuma consequência excepcional, em especial, porque o
autor sequer foi privado de numerário necessário a sua subsistência.
Ao contrário, ele próprio afirmou, em sua peça inicial, que o
indébito cuja repetição foi aqui postulada se deu “... de maneira que
o consumidor não pudesse perceber, pois são valores pequenos e em
longo tempo” (cf. fls. 11).
Nesse contexto, forçoso concluir que o fato narrado
na inicial, embora desagradável, não teve o condão de ferir a honra
objetiva do autor, o conceito de que ele presumivelmente desfruta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-25.2019.8.26.0020 -Voto no 76841
4
em sociedade. Não é daqueles que têm o condão de afetar
negativamente sua imagem pública, como, por exemplo, o que
ocorre em caso de protesto indevido de título e/ou efetiva anotação
indevida em cadastros de inadimplentes, do que, aliás, não se cogita
na espécie. O que houve, na verdade, foi mero abalo da relação
contratual firmada entre as partes, que acarreta aborrecimentos.
Apenas isso.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “1. Nos termos da orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual
não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de
surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível
na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
(...)” (Ag. no Rec. Esp. 1.553.703/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 7.2.2017).
Vale lembrar ainda que não há, nos autos, nenhuma
prova de que o autor tenha passado por sofrimento espiritual intenso
a ponto de configurar o dano moral. Não há evidência de que teria
ocorrido grave alteração no seu estado anímico. Só alteração dessa
magnitude é que configura o dano moral. A boa doutrina não
discrepa
desse
entendimento,
verbis:
“Nesse
sentido,
independentemente da espécie de ilicitude se decorrente de violação
legal ou mesmo de inadimplemento contratual, é plenamente
admitida a existência do dano moral indenizável. É o que poderá
ocorrer no caso de inadimplemento contratual cuja ausência da
prestação do devedor possa interferir na personalidade do credor.
Observe-se, no entanto, que não basta a existência do
inadimplemento contratual e do incômodo natural que dele resulta.
Será necessário, em razão desse inadimplemento, que exista uma
afetação da personalidade” (Bruno Miragem, “Direito Civil

Responsabilidade Civil”, Saraiva Ed., 2015, p. 199/200).
Anote-se que, em relação à ocorrência dos alegados
danos não é cabível a inversão do ônus da prova. Assim, cumpria ao
autor a respectiva prova, visto que a ré não poderia mesmo provar a
ocorrência de fato negativo. Ela não poderia fazer prova negativa
indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-25.2019.8.26.0020 -Voto no 76841
5
de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense,
1a ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria
da prova preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a
qual “Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya
petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto
necesario, de acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o,
expressada de outra manera, a cada parte le corresponde la carga
de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que
consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea
su posición procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria General
de la Prueba Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O
Ônus da Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota
159, p. 128). A repartição do ônus da prova deriva, em última
análise, do efeito jurídico que cada parte pretende obter de
determinados fatos. Cada litigante tem o encargo de provar os fatos
dos quais depende a incidência da norma que quer ver aplicada (Rui
Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”,
Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salientava que tal
modelo de distribuição dos ônus probatórios não afrontava o
disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico,
ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam regras
gerais, que deveriam admitir as exceções decorrentes da norma
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também
deve ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Assim, não está caracterizada hipótese em que o
dano possa ser presumido, inferido a partir de mero juízo de
experiência. Nesse contexto, era necessária prova de que o evento
narrado causara consequências aptas a render ensejo à reparação de
algum dano extrapatrimonial. Em tais circunstâncias, impõe-se a
conclusão de que não está evidenciado o necessário nexo de
causalidade. É caso, pois, de incidência do disposto no art. 373, I,
do C.P.C. e a conclusão que se impõe é no sentido de que o autor
não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado direito.
Nesse ponto, portanto, o recurso tampouco comporta provimento.
Em resumo, fica mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Diante do integral desprovimento do apelo, incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-25.2019.8.26.0020 -Voto no 76841
6
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados para 11% do valor atualizado da causa, mantida, porém, a
ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o, do C.P.C. (cf. fls. 199).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator